Tribunal: TJMT
Processo: 1017105-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017105-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), DIELLICA DE OLIVEIRA NILSON - CPF: 018.224.721-05 (AGRAVANTE), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO - CPF: 037.216.758-60 (AGRAVADO), NEUSA MARIA FURIA VIANA - CPF: 994.193.601-30 (AGRAVADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), IVO MATIAS - CPF: 547.479.968-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017105-92.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ARRESTO DE SOJA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DISCUSSÃO SOBRE A POSSE E PROPRIEDADE QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – AGRAVO INTERNO – PERDA DO OBJETO - RECURSO DESPROVIDO

Provas insuficientes da propriedade do produto arrestado. Discussão que demanda melhor análise da titularidade do bem arrestado mediante instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017105-92.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: DIELLICA DE OLIVEIRA NILSON

AGRAVADO: FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO, NEUSA MARIA FURIA VIANA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Diellica de Oliveira Nilson
, de decisão que nos Embargos de Terceiro movidos contra
Francisco Pereira Vianna Neto e Neusa Maria Furia Vianna
, indeferiu o pedido de efeito suspensivo da Ação de Execução movida pelos aqui agravados contra Alcido Nilson, quanto ao arresto de 6.604,1 sacas de soja que diz ser de sua posse e propriedade.

Informa que na data de 02/07/2020 propôs os presentes Embargos de Terceiros em apenso ao Cumprimento de Sentença no 314-15-2004.811.0004- código 39547, a fim de resguardar os direitos sobre os bens ali indevidamente constritados.

Explica que é legítima proprietária e possuidora dos imóveis rurais Fazenda Campo Limpo I, II e III, com área total de 1.065,19hectares, cuja posse é comprovada pela inscrição no Cadastro Ambiental Rural.

Em razão disso, afirma que em 27/11/2017, em conjunto com seu vizinho Alcido Nilson, que é proprietário do imóvel lindeiro denominado Fazenda Boa-fé, firmou contrato de arrendamento de imóveis do total de 2.191,17ha, com o Sr. Marcelo Ruaro, pelo prazo de 10 anos agrícolas, com valor fixado de 6,2 sacas de soja por hectare cultivado.

Diz que em 27/05/2018 realizaram o primeiro aditivo ao contrato de arrendamento de imóveis rurais, para aumentar a área descrita no item “e”, que antes era de 99,71ha, para 293,1706ha. E na data de 06/12/2019, por meio de segundo aditivo, excluíram o imóvel descrito no item “d”, em razão da existência de disputa judicial sobre a área.

Informa que em 11/04/2019, foi proferida decisão nos autos do Cumprimento de Sentença no 314-15.2004.811.0004 – Código 39547 – 2a Vara cível de Barra do Garças, na qual figuram como exequentes os aqui agravados, embargados Francisco Pereira Vianna Neto e esposa e, de outro lado, como executado, o Sr. Alcido Nilson, contra quem fora determinado o arresto de 9.168 sacas de soja.

Reclama que mesmo com a petição do Sr. Alcido na origem, por meio da qual explica toda a situação fática acerca da propriedade da área, o arresto sobre os grãos de sua propriedade foi mantido.

Assegura que só tomou conhecimento acerca da constrição quando cobrou o arrendatário acerca do pagamento da parcela no ano de 2019, momento em que foi informada sobre o arresto, sem tempo hábil para ajuizar Embargos de Terceiros referente ao ano de 2019.

Sustenta que na data de 17/04/2020 foi proferida nova decisão na Liquidação e Cumprimento de Sentença, que deferiu novo pedido de tutela de urgência para proceder ao arresto de mais 9.168 sacas de soja em nome do executado Alcido Nilson.

Anota que a decisão foi inicialmente suspensa por conta da inidoneidade da caução. Contudo, em 22/05/2020, nova decisão autorizou novo arresto sobre a área da agravante, agora sobre 2.144,96 sacas de soja, que foi cumprido em 13/06/2020.

Diz que em 25/06/2020, após notificação do arrendatário Marcelo Ruaro, firmaram um terceiro aditivo, no qual corrigiu as informações quanto as áreas objeto de arrendamento, para fazer constar que a área II, consubstanciada na Fazenda Campo Limpo III, é de posse de Diéllica e não de Alcido.

Reclama que mesmo com todas essas informações, o Juízo manteve a ordem de constrição sobre os bens da recorrente.

Além disso, sustenta que em 26/06/2020 foi deferida a venda da soja arrestada pelo valor de R$ 97,00 (noventa e sete reais) a saca, abaixo do preço médio de mercado, o que foi objeto de reforma postulada no RAI no 1013980-19.2020.8.11.0000, interposto por Alcido Nilson, em cujo agravo, apesar de concedida a tutela para que o valor fosse depositado em juízo, até o presente momento, os agravados não atenderam a determinação.

Anota que a liminar postulada nos embargos de terceiros fora indeferida, o que comporta reforma porque comprovou ser legítima proprietária da fazenda Campo Limpo III, além de que terceiro aditivo firmado com o arrendatário Marcelo Ruaro, alterou apenas as informações do croqui e não as cláusulas do pacto originário.

Afirma que em virtude dos aditivos realizados (1o e 2o) a área total arrendada ao Sr. Marcelo Ruaro é de 1.799,3ha, dos quais 1.065,19ha são de posse e propriedade da recorrente e 734,1106 do Sr. Alcido Nilson, de modo que o valor auferido com o arrendamento no que tange a Fazenda Campo Limpo III, equivalente a 6.604,10sacas de soja, é seu por direito e o restante de 3.352,0 sacas de soja são do sr. Alcido Nilson.

Sustenta que a decisão carece de fundamentação acerca da inconteste prova de posse e propriedade da recorrente sobre a Fazenda Campo Limpo I, II e III, bem assim acerca do arrendamento de referidos imóveis.

Justifica que o fato de não ter se insurgido contra o arresto do arrendamento da parcela de 2019, não retira o seu direito de buscar proteção sobre a parcela devida do arrendamento de 2020.

Pontua que a liminar nos embargos de terceiros foi indeferida ao fundamento de que os agravados ofereceram caução no cumprimento de sentença, enquanto a recorrente teria deixado de ofertar garantia.

No entanto, diz que a caução ofertada pelos agravados é inidônea, porque o imóvel objeto da matrícula 35.522 está gravado com registro de indisponibilidade trabalhista, além de que restam apenas 1.449,801 de área disponível, e não os 1.993ha informados. Além de que até o presente momento a caução sequer foi formalizada.

Afirma que só não ofertou caução porque entendia que as provas se revelavam por demais suficientes para comprovar a posse e titularidade sobre o produto. Contudo, sequer fora facultada a oferta da garantia na origem, o que requer seja deferido, máxime porque possui patrimônio suficiente para garantir a demanda.

Postula a concessão de liminar a fim de atribuir efeito suspensivo postulado nos Embargos de Terceiros, a fim de suspender as medidas constritivas sobre 6.604,1 sacas de soja da safra 2020 e futuras, objeto do Contrato de Arrendamento rural Originário da Fazenda Campo Limpo I (Matrícula n. 69.240) – Alínea “a”, Fazenda Campo Limpo II (Matrícula n. 69.337) – Alínea “a”, e, Fazenda Campo Limpo III (área de posse) – Alínea “b”, de posse e propriedade da Embargante ora agravante. No mérito, requer o provimento do recurso a fim de confirmar a tutela recursal postulada.

Liminar indeferida. (id 54888967)

Agravo Interno (id 57636459).

Contraminuta de Neusa Maria Furia Viana (id 79431490).

Decurso de prazo para Francisco Pereira Viana Neto (Certidão-id 79796990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017105-92.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que nos Embargos de Terceiro opostos por Diellica de Oliveira Nilson contra Francisco Pereira Vianna Neto e Neusa Maria Furia Vianna, indeferiu o pedido de efeito suspensivo à Ação de Execução movida pelos aqui agravados contra Alcido Nilson, quanto ao arresto de 6.604,1 sacas de soja que diz ser de sua posse e propriedade.

De início, necessário traçar alguns esclarecimentos para o melhor deslinde do feito.

Consta que a embargante, ora agravante, Diellica de Oliveira Nilson, em conjunto com o executado, Alcido Nilson, firmaram em 27/11/2017, Contrato de Arrendamento de Imóveis Rurais, com Marcelo Ruaro, cujo objeto se resume da seguinte forma:
a) Área I
– com 612,86 hectares de área agricultável, composta da Fazenda Campo Limpo I (383,60 ha) e II (229,26 ha), com matrículas n. 69.240 e n. 69.337;
b) Área II
– com 452,33 hectares da área de posse denominada Fazenda Campo Limpo III;
c) Área III
– com 440,94 hectares, composta de parte da Fazenda Boa Fé III, objeto das matrículas 1.452 e 5.777, Fazenda Boa Fé, objeto de matrículas 5.780 e 1.449 e Fazenda Boa Fé V, objeto das matrículas 1.451, 3.022, 5.788, 1.450 e 5779, todos do RGI de Barra do Garças;
d) Área IV
– com 585,43 hectares, composta por parte da Fazenda Boa Fé III, Boa Fé e Fazenda Boa Fé V;
Área V
– com 99,71 hectares de área de posse denominada Fazenda BR, o que perfez uma área total de 2.191,17 hectares,
com renda anual a ser paga pelo arrendatário fixada em 6,2 sacas de soja por hectare
.

Consta que as partes firmaram 03 aditivos. O primeiro, em 27/03/2018, para alterar a Área V, que passou de 99,71 hectares para 293,1706 hectares. O segundo, firmado em 06/12/2019, para excluir do arrendamento da Área IV e o último deles, firmado em 19/06/2020, para constar que as Áreas I e II (Fazenda Campo Limpo I, II e III), são de posse e propriedade da ora embargante, Diellica.

Por seu turno, na Ação de Execução movida por Francisco e Neusa, ora embargados, em 11/04/2019, foi deferido o arresto de 9.168 sacas de soja do executado Alcido Nilson, na propriedade denominada Fazenda Batovi, constituída da área arrendada para Marcelo Muraro (Fazenda Campo Limpo e Boa Fé), decisão que não foi alvo de agravo, nem de embargos de terceiro.

Posteriormente, em 17/04/2020, novo pedido de arresto, da mesma quantia, foi deferido, o que levou a agravante a promover os Embargos de Terceiro, sob o fundamento de que, do produto objeto do arresto tem a propriedade de 6.604,1 sacas de soja, referente à renda anual da área da qual tem a posse e propriedade, no caso, a Área I e II, do contrato de arrendamento.

Exposto o quadro fático, neste recurso, a análise cinge-se a presença, ou não, dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela em sede de embargos de terceiro, no qual a autora ora agravante postula pela suspensão dos atos constritivos em relação ao produto do qual tem posse.

Com efeito, embora, a princípio, a embargante agravante tenha comprovado ter a propriedade do imóvel Fazenda Campo Limpo com matrículas n.
69.240 e n. 69.337, referente à Área I do contrato de arrendamento, de notar-se que em relação à área de posse (Área II), esta, no momento do pacto, constou no croqui de definição da situação dominial das áreas, como se fosse de posse do executado, Alcido Nilson, somente vindo a ser alterado para o nome da embargante, após a ordem de arresto do soja, circunstância que coloca em dúvida a alegada propriedade do produto arrestado.

Não fosse isso, embora o pedido de arresto tenha sido de 9.168 sacas de soja, verifica-se que o arresto ocorreu em tão somente 2.144,96 sacas de soja, porquanto reconhecido pelos exequentes, a princípio, a parcela da renda anual em favor da ora embargante.

Nesse cenário, não é possível verificar, neste juízo, prova suficiente da propriedade da agravante da quantidade de 6.604,1 sacas de soja, que seja capaz de afastar a conclusão da decisão agravada. Em verdade, a discussão demanda melhor análise da titularidade do bem arrestado mediante instrução probatória.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO –ARRESTO DE SOJA – DEFRAUDAÇÃO DE GARANTIA OFERTADA – DISCUSSÃO SOBRE A POSSE E PROPRIEDADE DO PRODUTO ARRESTADO QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – LIBERAÇÃO PRECIPITADA – INEXISTÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL À AGRAVANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos legais para a concessão de liminar em embargos de terceiro, deve a mesma ser indeferida.

(N.U 1009984-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)

Por fim, com o julgamento do recurso pelo mérito, o Agravo Interno perde o seu objeto.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021